Tribunal: TJMT
Processo: 0014471-24.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014471-24.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEYDSON OLIVEIRA COSTA (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEYDSON OLIVEIRA COSTA - CPF: 044.269.531-46 (RECORRENTE), THIAGO JOHNNY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 019.003.481-52 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – DESCABIMENTO – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA NÃO VISUALIZADA – VÍTIMA ALVEJADA PELAS COSTAS – EVENTUAIS DÚVIDAS A SEREM DIRIMIDAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, o que não ocorre no caso em espeque, mormente quando o caderno processual traz elementos suficientes apontando que a vítima foi executada por disparos de arma de fogo, pelas costas, o que sugere que foi executada sem qualquer chance de defesa, devendo eventuais dúvidas serem dirimidas na ocasião do Julgamento pelo egrégio Tribunal do Júri Popular, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colenda Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Gleydson Oliveira Costa
buscando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação penal n. 0014471-24.2014.8.11.0042, o pronunciou pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, determinando que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri Popular.

Nas inclusas razões recursais (Id. 166218969), assistido pela Defensoria Pública estadual, almeja que seja excluída da decisão de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que ela é manifestamente improcedente, mormente porque a ação do acusado não foi repentina ou de surpresa, pois havia desentendimentos preexistentes com a vítima.

O
parquet
apresentou as contrarrazões (Id. 166218981), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

Em Juízo de retratação (Id. 166218983), o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia, pelos próprios fundamentos, determinando a remessa dos autos a este egrégio Tribunal de Justiça.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
do recurso manejado pela defesa, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal] – Pretendida exclusão da qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima – inviabilidade – qualificadora pertinente e harmônica com o quadro fáticoprobatório – pronúncia – mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri - princípio in dubio pro societate – P elo desprovimento do recurso.”
(Id. 172748162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Gleydson Oliveira Costa
foi denunciado pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, pois de acordo com os termos da inicia acusatória:

“(...) no dia 13 de maio de 2014, por volta das 19h00min, em via pública do bairro Parque Atalaia em Cuiabá/MT, o denunciando GLEYDSON OLIVEIRA COSTA, agindo mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, com inequívoco animus necandi, fazendo uso de arma de fogo (não apreendida), matou a vítima Thiago Johnny Oliveira dos Santos vulgo “Tatá”, conforme cópia do atestado de óbito à f. 12, Laudo Pericial de Necrópsia às fls.51/55, Mapa Topográfico às fls. 56/57, e anexos fotográficos às fls. 57/67.

Segundo restou apurado, a vítima Thiago Johnny Oliveira dos Santos era usuária de entorpecentes, realizava furtos na residência do bairro, e por razões de somenos importância já havia se desentendido com o denunciando GLEYDSON.

No dia do crime, a vítima Thiago caminhava pela via pública do bairro Parque Atalaia, ocasião em que o denunciando GLEYDSON a surpreendeu desferindo-lhe um disparo de arma de fogo pelas costas. A vítima correu tentando se salvar, contudo o denunciado a perseguiu e, ao alcança-la na esquina, desferiu-lhe mais três disparos. A vítima foi atingida nas regiões deltoidiana direita, base toráxica direita e glútea direita, confirme Laudo de Necrópsia de f. 51/55 e ficou caída ao solo agonizando.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminha ao Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito minutos depois.

A materialidade do delito encontra-se estampada nos autos, conforme atestado cópia do atestado de óbito à f. 12, Laudo Percial de Necrópsia às fls. 51/55, Mapa Topográfico às fls. 56/57, anexos fotográficos às fls. 57/67, anexos fotográficos às fls. 57/67.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, eis que foi colhido de surpresa com os disparos de arma de fogo pelas costas, tendo dificultada sua defesa.”
(
sic
, Id. 166218930, pp. 2-4).

Após o deslinde processual, diante das provas produzidas até então, o magistrado monocrático entendeu que existe plausibilidade aparente na acusação, devendo o acusado ser submetido à julgamento pelo Júri Popular, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal,

Irresignado, interpôs o presente recurso em sentido estrito, por intermédio da Defensoria Pública estadual, com o intuito de ver excluída da decisão de pronúncia a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, por entender que ela é manifestamente improcedente, porque sua ação não foi repentina ou de surpresa, pois havia desentendimentos preexistentes com a vítima.

Tendo em vista que o inconformismo trazido no presente recurso limita-se à pretensão de ver excluída a mencionada qualificadora, entendo despicienda demais ilações a respeito da comprovação da materialidade e dos indícios de autoria e passo à análise da pretensão defensiva.

Primeiramente, convém mencionar que as qualificadoras só podem ser excluídas da pronúncia em situações excepcionalíssimas, quando se revelarem, de forma incontroversa, absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio na prova até então coletada, o que, a meu ver, não ocorre no caso.

Doutrinando sobre o tema em debate, com a clareza que lhes é peculiar, os juristas Luiz Flávio Gomes, Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto pontificam que, diante da existência dos requisitos de admissibilidade da acusação, o condutor do processo deve determinar a submissão do acusado ao julgamento perante o Conselho de Sentença,
in litteris:

“(...) embora possa o juiz excluir qualificadoras, deve fazê-lo em situações excepcionais, apenas quando cabalmente demonstrada a inconsistência e exagero da acusação nesse tópico. Na dúvida (razoável), cabe ao Tribunal Popular a apreciação, em plenário, da pertinência ou não das qualificadoras, resolvendo o impasse, mais uma vez, nesta fase processual, em favor da sociedade”.
(In Comentários às reformas do Código de Processo Penal e da Lei de Trânsito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 65).

Daí porque não prospera o inconformismo do recorrente, pois, da prova oral até então produzida existe a possibilidade de que a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo, pelas costas, ou seja, enquanto estava desprevenida e sem poder esboçar qualquer reação.

É o que aparentemente pode ser extraído das declarações inquisitoriais da testemunha João Dantas Ferreira, conforme excertos que ora transcrevo:

“(...) que ao sair para fora, viu a vítima vindo em direção a sua casa e que instantaneamente
viu quando Leleco atirou em Tatá pelas costas,
uma vez; QUE Tatá estava vindo para a casa do depoente e ao receber o disparo, tentou correr para a rua de novo e foi perseguido por Leleco até lá e posteriormente, ambos correram até a esquina, em direção à casa de Tatá, onde
Leleco disparou mais três vezes contra a vítima
; (...) QUE não ouviu Leleco dizer nada enquanto atirava na vítima e que da mesma forma a vítima não dizia nada; (...)
QUE a vítima recebeu o disparo de surpresa, inclusive estava portando uma sacola de pão de queijo;
(...)
QUE ouviu dizer, depois do crime, que Leleco estava ameaçando Tatá, por este último ter entrado em sua casa e furtado alguns objetos
; QUE acredita que Leleco viu Tatá furtando sua casa; (...).”
(Id. 166218930, pp. 12-13).

Por sua vez, Jovalildes Costa Oliveira, genitora da vítima descreve perante a autoridade policial que:

“(...) QUE o filho nunca comentou se estava recebendo ameaças de morte (...) QUE Thiago recebeu disparos de arma de fogo, não sabendo a declarante informar quantos e o local atingido em seu corpo (...)
que o motivo seria briga, mas também não lhe contaram porque o suspeito e a vítima brigaram
(...).”
(Id. 166218930, pp. 17-18).

Ainda na fase inquisitorial, a testemunha Izaura Pontes de Pinho narrou que:

“(...) QUE cerca de
dois meses antes

da morte de Thiago, este último pediu a chave do carro de Neneto
emprestada
, isso porque essa chave funcionava o carro do pai de Thiago “Tatá”; (...) QUE então nesse dia, soube que Neneto passou a madrugada toda procurando Tatá para devolver a chave do carro do cunhado dele e que só o encontrou de manhã; QUE Neneto não fez nada contra “Tatá”, somente pegou a chave de volta e foi embora; (...) QUE por causa disso,
Thiago “Tatá” passou a ameaçar Neneto de morte e que um dia antes do crime, Thiago o ameaçou pessoalmente, ao sentar-se ao lado e ficar mostrando-lhe uma faca, todavia neste dia não fez nada contra Neneto;
(...) QUE também lhe disseram que Neneto tinha muito medo de “Tatá” e que desde o fato da chave, a vítima passou a perseguir Neneto, que nunca reagiu; (...) QUE chegou a ver “Tatá” com uma sacola e que estava tomando a direção da casa de João Dantas, vulgo “Dark”; QUE os dois vinham em direção oposta;
QUE antes da vítima entrar, Neneto o chamou e que este veio em sua direção e que quando estava próximo, Neneto disparou duas vezes contra “Tatá”;
QUE só viu o barulho e o fogo da arma; (...) QUE Thiago correu pela Av. P e entrou em uma rua perpendicular, que dá acesso à casa da vítima; QUE Neneto o alcançou e disparou outras vezes, cerca de duas; (...) que acredita que o motivo tenha sido porque Neneto estava com medo de Thiago, porque a vítima era uma pessoa muito violenta.”
(Id. 166218930, pp. 25-26).

Também foi ouvida a testemunha Leo Thiago Silva Gonçalves, que assim declarou na esfera policial:

“(...) QUE
um dia antes do crime, soube por colegas que Thiago ameaçou Neneto de morte na rua e que os colegas tiveram que separá-los para que Thiago não matasse Neneto com uma faca
; QUE não sabe dizer quem separou essa briga e que também
não sabe o motivo porque “Tatá” perseguia Neneto;
(...) o depoente estava vindo da feira com sua namorada Isaura e os dois filhos dela, QUE quando estavam se aproximando da Av. P. ouviu dois disparos e achou que fosse bombinha (...); Que após viu quando dois homens corriam um atrás do outro e que viu fagulhas saindo da mão do que estava atrás (...) QUE tem ouvido comentários no bairro que o autor deste crime foi Neneto, e que
o motivo seria porque Thiago “Tatá” o estava ameaçando de morte
”
(Id. 166218930, pp. 27-28).

A testemunha Marcelo Boldi Rosa declarou na fase inquisitorial que:

“(...) tem ouvido que o
motivo deste crime foi por conta de Thiago furtar casas na região
e que dizem que a vítima já morreu tarde (...).”
(Id. 166218930, pp. 31-32).

Por fim, destaco ainda as declarações extrajudiciais da testemunha Paulo Victor Gomes da Cruz:

“(...) QUE no bairro
comentava-se
muito que ele furtava casas da região
, e que isso causava indignação nos moradores; (...) QUE não tem ouvido comentários a respeito da autoria do crime e que somente
ouviu
que o motivo foi porque Thiago “Tatá” estava ameaçando de morte a pessoa que acabou por assassiná-lo”
(Id. 16621890, pp. 34-35).

Embora não se discute necessariamente a motivação do crime, observa-se das declarações inquisitoriais que existem várias hipóteses, a uma, de que a motivação o delito pode ter sido o fato de que a vítima furtava casas na região, surgindo a possibilidade de que o recorrente teve sua casa furtada também, a duas, existem relatos de que a vítima havia ameaçado de morte o recorrente, por causa de discussão a respeito de uma chave de veículo.

Seja como fora, todas essas hipóteses levantadas pelas testemunhas dizem respeito a fatos que “ouviram dizer”, ou seja, nenhuma delas soube afirmar categoricamente se houve efetiva ameaça dia antes do crime, ou não, se foi por causa de eventual furto em residência ou sobre a mencionada chave, ou por outras questões.

Ademais, uma das testemunhas relatou que a vítima foi alvejada pelas costas, sem perceber a chegada do recorrente, conforme declarou a testemunha João Dantas, e de outro lado, como declarou Isaura Pontes, o recorrente chamou a vítima, que foi ao seu encontro, e então iniciou os disparos.

Registra-se que o recorrente não foi ouvido perante à autoridade policial e tão pouco em Juízo, porquanto se mantém em local incerto e não sabido, podendo-se dizer que sua atitude inclusive dificultou a instrução criminal.

Também não foi possível ratificar em Juízo as declarações da testemunha João Dantas Ferreira, pois, conforme consta dos autos, a testemunha faleceu durante o tramite processual, por complicações de saúde.

Contudo, em Juízo, a genitora da vítima, embora tenha tomado conhecimento posteriormente sobre o mencionado embate entre seu filho e o recorrente, assim relatou:

“Testemunha: Isso. Ele era professor de capoeira, até onde eu sei, que ele trabalhava inclusive em um bairro dando aula de capoeira no Centro Comunitário do bairro, pela Unimed na época. Ele era um menino sempre pelo que eu via “Oi, oi. Boa tarde, boa tarde”, né. Nunca tive nada contra essa pessoa. Dizem que no dia que aconteceu o fato, no sábado, foi dia treze que foi o caso. No dia onze, que foi num sábado, de sábado pra domingo, eles estavam numa festa, uma reunião de gurizada, tomando cerveja, brincando lá, e foi por causa de uma chave, chave do que eu não sei, se é de carro, se é de... não sei. E nisso de chave, começaram a discutir um com o outro, aí o meu filho diz que ameaçou ele (Gleydson), assim que me contou, porque eu não vi, eu não sei, ameaçou ele.

Promotor: Quem contou pra senhora?

Testemunha: Quem contou pra mim na época? A turma da rua mesmo, inclusive a Izaura tá no meio, a Izaura tá como testemunha.

(...)

Promotor: Tiveram um pequeno desentendimento?

Testemunha: É, só que aí diz que nesse vai não vai, o Neneto falou pra ele “eu vou te pegar”. E ele achou que não iria chegar nesse ponto. E ele
pegou meu filho pelas costas
. (...)

Promotor: E o motivo desse crime foi essa discussão de somenos importância? Ou havia alguma outra desavença entre o filho da senhora e o acusado?

Testemunha: Não, que eu saiba não.
Teve aquele dia da briga por conta dessa chave, agora que chave até hoje eu não sei.
(...).”

Prosseguindo, a testemunha Izaura Pontes de Pinha, na fase judicial, declarou que:

“Testemunha: É assim, porque ali no Parque Atalaia tem uma feira, bem nessa rua, que era na Avenida P, e eu tava com meus dois filhos e o pai do meu filho menor né, nós tava todo mundo junto lá. Aí do nada assim apareceu esse Thiago, tava com uma camiseta branca e passou tipo, na nossa frente, aí tipo, porque a rua é assim, tipo um “V”, não... é uma cruz,
o Tatá veio reto e esse Neneto já veio de encontro e já disparou os tiros
e nós corremos pra trás e nisso os dois seguiram numa rua escura, depois do fato né, todo mundo ficou com medo, e depois a gente foi lá ver, aí tava lá o Thiago atingido já agonizando ali, e esse Neneto passou na nossa frente armado, até no momento a gente não podia nem chegar e perguntar nada né, porque o rapaz tava armado (...)”

Percebe-se que a testemunha Izaura, quando em Juízo, relatou que o recorrente, de encontro com a vítima, efetuou os disparos, diferentemente do que alegou na fase extrajudicial, ou seja, que o recorrente primeiro chamou a vítima, trazendo nova contradição sobre os fatos.

Portanto, das provas apresentadas na fase inquisitorial e em Juízo – se a vítima já deveria esperar o ataque, ou seja, se de fato ocorreu essa ameaça contra o recorrente, um dia antes do crime, bem somo se essa ameaça foi suficientemente séria, ou se houve discussão por furto de residência ou somente em razão da chave do automóvel, a ponto de causar a reação tão gravosa do recorrente – o fato é que essas questões, apenas reforçam que toda a controvérsia deve ser dirimida em momento apropriado, que é perante o Júri Popular.

Ao menos pelas provas apresentadas, o fato é que,
não é de toda descabida
a hipótese de que a vítima foi atingida pelas costas, pois o laudo pericial acompanhado do mapa topográfico traduz essa circunstância, atestando:

“orifício de entrada, projétil de arma de fogo (PAF) na região deltoidiana direito, na base torácica direita e na região glútea direita (...)”

Dessarte, diante das declarações transcritas e conforme conteúdo do laudo pericial, atestando que a vítima foi executada pelas costas, cabe ao Conselho de Sentença analisar com acuidade, após todas as provas a serem apresentadas, se de fato a vítima não teve chance de se defender ou se poderia esperar o ataque, conforme alegado pela defesa em suas razões recursais.

Assim, havendo ao menos estes singelos indícios quanto às circunstâncias do delito, não pode, pois, o magistrado examinar a prova em profundidade, para externar sua convicção e excluir desde logo a qualificadora, impedindo a manifestação do Tribunal do Júri.

Deve assim, prevalecer a combatida decisão, nos seus exatos termos, a teor do artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que a matéria seja melhor analisada pelo Conselho de Sentença, conforme reafirmo, a quem compete, por força constitucional, decidir sobre as questões que se mostram controvertidas nos autos.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa de
Gleydson Oliveira Costa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023